Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-88.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010929-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), CILENE CRISTINA PUZZI - CPF: 695.525.509-63 (RECORRIDO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1010929-88.2020.8.11.0003

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): AGEMED SAUDE S/A

Recorrido(s): CILENE CRISTINA PUZZI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DE CIRURGIA – DANO MATERIAL – MANTIDO – DANO MORAL – OCORRENTE – VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a não realização de cirurgia por falta de pagamento dos médicos, com o adiamento por duas vezes, e até hoje sem a realização, escorreita a sentença que determina o pagamento da mesma em valores estimados e não devidamente impugnados, nem mesmo devolvidos para a análise em sede de recurso, mantido o dano moral pelo fato da dor e humilhação em não realizar a cirurgia até os dias de hoje, sendo o mesmo fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta
Recurso Inominado
interposto pela Reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDENCIA
dos

pedidos formulados na inicial, confirmando os termos da
Tutela Antecipada Deferida
: para a)
CONDENAR
a Reclamada a pagar em prol da Reclamante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para viabilizar procedimento cirúrgico prescrito, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença; b)
CONDENAR
a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Em virtude do descumprimento da Tutela Antecipada, como apontado pela na impugnação, c)
DETERMINO
que seja a Reclamante intimada para apresentar calculo atualizado da multa a ser executada;

A parte Recorrente se insurge contra a sentença de mérito pugnando por sua reforma, uma vez que não restou comprovada a negativa de cobertura. Em razão da ausência de provas, postula pela improcedência da ação proposta.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, refutando
in totum
as razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Em que pese suas razões recursais, observo que a parte autora comprovou a necessidade de submeter ao procedimento cirúrgico almejado, juntando à sua exordial o pedido médico correspondente.

Não só isto, demonstra ainda o envio de diversos e-mails à Recorrente, onde busca, sem sucesso, ver por coberto os gastos pelo plano contrato.

Saliento, a alegação de período de remanejamento ou mesmo dificuldade financeira não se enquadra em qualquer excludente de responsabilidade, estando estes abarcados pela teoria do risco da atividade.

De igual forma, não se mostra razoável exigir do consumidor que, mesmo que adimplente com o seu plano de saúde, tenha que arcar com os gastos com a cirurgia que necessita se submeter, para, tão somente depois, exigir o reembolso junto à sua empresa contratante.

Logo, diante da ausência injustificada de cobertura por parte da Recorrente, tenho pela existência de falha na prestação de seus serviços, a qual enseja o dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano moral, o qual se configura
in re ipsa
, pela simples verificação da conduta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
ressaltando que, diante da ausência de cobertura, a Recorrida viu por frustrada a realização da intervenção cirúrgica, esta já agendada por duas vezes, estando ainda pendente de realização.

Em relação ao dano material, a parte recorrente vem em sede de recurso e diz que não teria a prova da negativa, porém, em sede de contestação a própria empresa diz que vem passando por reestruturação e que por isso não tem realizado procedimentos, aconselhando ao autor a fazer a cirurgia e depois pedir reembolso de valores, sem ao menos impugnar o valor apresentado e estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Anoto ainda que a sentença reconheceu esse valor estimativo, e a parte recorrente nada fala sobre esse ponto, apenas dizendo que não teria que pagar pela suposta ausência de negativa da cobertura, o que é um contrassenso pelo fato de que há mais de 03 anos não realiza o procedimento e nunca quis realizar de qualquer sorte, empurrando no tempo, de onde, demonstrado que não se tem devolução sobre o valor da sentença condenando em R$ 20.000,00 tal matéria sequer foi devolvida para a análise da Turma Recursal, não podendo ser reduzida ou excluída.

Alerto ao magistrado de origem, que a sentença contem comando de pagamento de valores para a realização da cirurgia, de onde, ainda na sentença consta alusão sobre a apuração de eventual montante de multa aplicada pelo descumprimento da liminar, cabendo ao magistrado a devida verificação em momento oportuno, acerca da possibilidade ou impossibilidade do cumprimento da decisão, bem como, de eventual excesso, acaso verificado da multa, após sua eventual liquidação em sede de execução de sentença, para que esta não tenha o poder de enriquecimento sem causa, fugindo das suas finalidades.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento, estando a empresa recorrente liquidada extrajudicialmente, sendo anteriormente concedida a gratuidade de justiça, neste momento condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022